Tribunal: TJSP
Processo: 2236639-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PRETENDIDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE "JUROS DE OBRA" (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PRETENDIDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRETENSAO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE "JUROS DE OBRA" (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) APÓS O PRAZO PREVISTO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do v. acórdão.